Tribunal: TJMT
Processo: 1063634-64.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063634-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDARES PEDRO SOARES - CPF: 868.604.881-15 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), JOSE OLEVINO SOARES - CPF: 284.280.991-20 (RECORRIDO), GILMAR PAES SOBRINHO - CPF: 513.740.051-34 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CHEQUE. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE TÍTULO PÓS-DATADO. ACORDO JUDICIAL. SÚMULA 370 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJÚIZO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 250080281, na reclamação nº 1063634-64.2023.8.11.0001, do Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Recorrente ao pagamento de dano moral em R$ 3.000,00 (
três mil reais
) para cada Reclamante
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de dano moral
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática.

Nos autos do processo nº 1000087-29.2019.8.11.0021, as partes formalizaram um acordo judicial pelo qual o Reclamante, Valdares Pedro Soares, efetuou o pagamento inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e entregou 20 cártulas de cheque, cada uma no valor de R$ 745,10 (setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). Referidos títulos eram de titularidade de José Olevino Soares, também Reclamante e genitor do primeiro.

Nos termos do instrumento transacionado (id. 210164245), os pagamentos deveriam ocorrer mensalmente, no dia 20, com início em 20/11/2023 e término em 20/06/2025. Para tanto, as cártulas foram previamente datadas com os vencimentos ajustados, assegurando-se a observância do prazo e prevenindo eventual prescrição.

Entretanto, verifica-se que a Reclamada, em manifesta inobservância das condições pactuadas, apresentou para depósito, em outubro de 2023, os cheques que possuíam vencimentos previstos para 20/08, 20/09 e 20/10 do ano de 2024, conforme demonstrado nos autos (id. 210164246).

Cumpre destacar que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Reclamante, reforçando a inadequação de sua conduta frente aos termos do acordo judicial.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 370/STJ.

Demonstrado que a parte Reclamada apresentou cheque pós-datado de forma antecipada, tem-se em tese, caraterizado o dano moral, nos termos da sumula 370 do STJ.

“Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. (SÚMULA 370, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe 25/02/2009)”

Todavia, o entendimento consolidado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal presunção é relativa, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo suportado pelo Autor/Emitente, fato que não restou comprovado nos autos, motivo pelo qual não se configura o direito à reparação pleiteada.

Nesse sentido:

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte,
para configuração do dano moral decorrente de apresentação antecipada de cheque pós-datado, deve restar demonstrado o prejuízo suportado pela parte. Súmula 370 do STJ. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que foram comprovados os prejuízos alegados, notadamente pela inscrição indevida do nome do emitente no CCF, sendo devida a indenização
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 720905 MG 2015/0130806-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017) (grifei.)

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1.
A súmula 370/STJ goza de presunção relativa, ou seja, para caracterização do dano moral, imprescindível que, de fato, a apresentação antecipada de cheque pós-datado ocasione algum prejuízo ao emitente do título de crédito
. Precedentes. Em que pese o entendimento de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de presunção relativa, que não pode prevalecer ante à existência de elementos nos autos que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não causou os prejuízos alegados. 2. Agravo regimental desprovido. “ (STJ - AgRg no AREsp: 287762 MG 2013/0018156-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016) (Grifei.)

Ementa: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, em razão da apresentação antecipada de cheque pós-datado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação antecipada do cheque, por si só, gera o direito à indenização por danos morais, sem a necessidade de comprovação de prejuízo efetivo. III. Razões de decidir1.
A apresentação antecipada de cheque pós-datado pode ocasionar aborrecimentos, porém, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não há dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo
. 2. No presente caso, o apelante não comprovou a ocorrência de danos à sua honra ou credibilidade, de modo que não se vislumbra o direito à indenização pretendida. 3. A condenação em danos morais exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos que não se encontram suficientemente demonstrados nos autos. IV. Dispositivo e teseRecurso desprovido.Tese de julgamento: “A apresentação antecipada de cheque pós-datado, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 287.762/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27.06.2016. “ (N.U 0001740-95.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024). (Grifei.)

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025